Tribunal: TJMT
Processo: 1025614-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025614-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), BR MIDIA PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - CNPJ: 23.830.173/0001-32 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (AGRAVADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Exceção de Pré-Executividade. Alegada falta de Demonstrativo do Débito e de Liquidez do Título. Inexistência de Irregularidade Formal. Princípio da Instrumentalidade das Formas.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso interposto em virtude da decisão de rejeição de Exceção de Pré-executividade apresentada no âmbito de Cumprimento de Sentença.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de planilha destacada compromete a liquidez e exigibilidade do título judicial; (ii) verificar se a alegada ilegibilidade de documentos acarreta nulidade do Cumprimento de Sentença por cerceamento de defesa.

III.
Razões De Decidir

3. A exigência legal de demonstrativo atualizado do débito (art. 524 do CPC) é atendida quando os cálculos estão discriminados de forma clara e acessível na própria petição inicial do Cumprimento de Sentença, ainda que não apresentados em planilha destacada.

4. Os documentos considerados ilegíveis pela parte executada estão disponíveis nos autos de forma legível e acessível, além de conterem dados públicos passíveis de conferência, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5. Não se comprova prejuízo efetivo ao exercício do contraditório, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem a demonstração concreta do dano processual sofrido. A nulidade processual depende da comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A nulidade processual depende da comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 524.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 2.101.046/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.010.110/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025614-36.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BR Mídia Painéis e Luminosos Ltda.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1031121-59.2019.8.11.0041, promovido pelo
Condomínio do Edifício Vitória Régia.

A Juíza singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao reconhecer a suficiência do demonstrativo de débito e a legibilidade dos documentos, além de afastar prejuízo ao contraditório e indeferir a litigância de má-fé.

A Agravante aponta vícios no título executivo, em especial a falta de liquidez. Alega que os cálculos apresentados são genéricos e não permitem aferir a evolução dos valores cobrados.

Defende que os documentos que instruíram o Cumprimento de Sentença são ilegíveis, o que inviabiliza o exercício do contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento do Recurso e o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com a declaração da nulidade e extinção do Cumprimento de Sentença.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 306923861).

Contraminuta juntada no Id. 312232861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BR Mídia Painéis e Luminosos Ltda.
busca a reforma da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelo
Condomínio do Edifício Vitória Régia
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença decorrente da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança Proporcional de Espaço Publicitário
, na qual a Recorrente foi condenada ao pagamento de valores referentes à locação do espaço utilizado para publicidade e da multa contratual, bem como de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Indicou o valor do débito no montante atualizado de R$ 97.754,51 (noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

A Juíza singular recebeu o pedido e determinou a intimação da Recorrente, que apresentou Exceção de Pré-executividade. Alegou nulidade da Execução sob o argumento de falta do demonstrativo atualizado do débito. Argumentou que não é possível verificar os critérios de juros, correção monetária e períodos de incidência, o que torna o título ilíquido e inexequível.

Sustentou que os documentos anexos pelo Recorrido, especialmente os referentes às custas processuais, estão ilegíveis e em baixa resolução, o que impede a aferição dos valores cobrados, e inviabiliza, por consequência, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Julgadora de primeiro grau rejeitou a objeção, o que motivou a interposição deste Recurso pela Executada.

Nas razões do Recurso, reitera as teses suscitadas na Exceção de Pré-executividade, em especial a falta de demonstrativo atualizado do débito e ilegibilidade dos documentos que instruem o Cumprimento de Sentença.

Sabe-se que a
exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
(AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Muito embora, em tese, as questões relativas à liquidez do título possam ser analisadas pela via eleita, a objeção não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 524, determina que o requerimento de Cumprimento de Sentença seja instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

No caso, ainda que o Recorrido não tenha apresentado uma planilha destacada em peça autônoma, o cálculo do débito foi integralmente discriminado na própria petição de Cumprimento de Sentença, com a indicação expressa do valor atualizado do débito, dos honorários sucumbenciais e das custas individualizadas, com datas e bases de cálculo. (Id. 139096296 –PJe 1031121-59.2019.8.11.0041).

Assim, não procede a alegação de falta de demonstrativo. A inicial do Cumprimento de Sentença atende aos requisitos do artigo 524 do CPC, bem como contêm os elementos essenciais para a perfeita compreensão do valor exequendo, com a apuração aritmética e os encargos incidentes.

Importante esclarecer que a Recorrente não impugnou de forma específica o cálculo apresentado, não apontou erro concreto nos índices de correção ou nos critérios de juros, limitando-se a alegar genericamente a falta de planilha discriminada. Essa conduta, de natureza meramente formal, não tem o condão de infirmar a liquidez do título executivo.

De igual modo, não prospera a alegação de ilegibilidade dos documentos. O Recorrido discriminou, um a um, os valores correspondentes às custas processuais, os quais, além de constarem de modo legível nos autos, correspondem a dados públicos e verificáveis no
site
oficial do Tribunal de Justiça, o que, por si só, afasta a tese de nulidade.

Neste contexto, não se comprova prejuízo efetivo ao exercício do contraditório, razão pela qual não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Vale ressaltar que nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. A Recorrente não comprovou ter sido impedida de exercer o contraditório ou de compreender o conteúdo dos documentos apresentados. Ao contrário, o Recorrido apresentou cálculo acessível, o que permite o controle por ambas as partes e pelo Juiz singular.

Assim, não há dúvidas de que o Cumprimento de Sentença observa as exigências legais e que as objeções deduzidas pela Recorrente não evidenciam qualquer irregularidade formal ou material.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
(
pas de nullité sans grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas ( AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). (sem destaques no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025